Tribunal: STF
Processo: HC 241194
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico internacional de drogas. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Regime prisional. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fábio Adriani Oliveira de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 853.038/SC (evento 5).



    O Paciente foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 154-208).



    No presente writ, a Defesa sustenta violação ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal “em razão da condenação criminal baseada exclusivamente em elementos do auto de prisão em flagrante”. Aponta ofensa ao princípio da isonomia na fixação do regime prisional mais gravoso ao Paciente. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição do Paciente e, sucessivamente, pela fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROVAS CAUTELARES E IRREPETÍVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 155 do CPP prescreve que "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". 



    2. Não há falar, pois, em violação do mencionado artigo de lei, pela utilização exclusiva de relatórios policiais oriundos de depoimentos de policiais, uma vez que, para além destas evidências, foram produzidas provas cautelares e irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como "os termos de apreensão, as imagens colhidas, os relatórios de constatação e os demais elementos de prova amealhados quando da prisão em flagrante dos réus", sendo todas válidas para a condenação do agravante. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da alegação defensiva de violação ao art. 155, caput, do CPP, o Tribunal local refutou-a aos seguintes fundamentos:



    “Por fim, FABIO ADRIANI OLIVEIRA DE SOUZA requer a absolvição, alegando, em síntese, violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal e a insuficiência de provas para fundamentar a condenação. 



    Primeiramente, é importante registrar que resta sedimentado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região o entendimento segundo o qual a prisão em flagrante gera presunção relativa acerca da autoria do fato, incumbindo à defesa, a teor da regra do artigo 156 do Código de Processo Penal, produzir provas tendentes a demonstrar a inocência do réu e a inverossimilhança da tese acusatória (TRF4, 5006103-25.2020.4.04.7004, 8ª Turma, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, juntado aos autos em 09/03/2022).  



    Como é consabido, os documentos confeccionados por servidores públicos são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo quando a defesa não produz prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbe, a teor do artigo 156, 1ª parte, do Código de Processo Penal. 



    Tais provas são irrepetíveis, elencadas no rol de exceções previsto no artigo 155 do Código de Processo Penal, que admite sua utilização como fundamento da condenação, quando são submetidos ao contraditório em juízo. Veja-se que a parte final do referido artigo 155 expressamente excepciona as provas irrepetíveis, verbis:



    (...).



    Nesse sentido, os procedimentos administrativos, realizados por servidores públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, próprios dos atos administrativos, sendo considerados provas irrepetíveis, elencadas no rol de exceções previsto no artigo 155 do CPP e submetidos ao contraditório em juízo (TRF4, 5005792-31.2020.4.04.7005, 7ª Turma, Rel. Des. Federal Marcelo Malucelli, juntado aos autos em 19/10/2022). 



    Ademais, a judicialização da prova documental ocorre com a sua juntada aos autos do processo judicial, e são consideradas provas irrepetíveis a serem submetidas ao contraditório diferido. 



    Assim, apesar de sua produção na fase extrajudicial, os documentos (auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos periciais, relatório do inquérito policial, etc) podem ser questionados em juízo por qualquer das partes, inexistindo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    A propósito, como já decidido por esta Turma, no que refere à alegação de ausência de provas judicializadas, a regra geral do artigo 155 do Código de Processo Penal - de que o juiz não pode fundamentar sua decisão apenas nas provas produzidas durante a fase investigatória - é expressamente excepcionada quando se trata de provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas, sendo que quando tais provas são judicializadas pelo contraditório diferido, sendo possibilitado às partes que contestem as provas durante a instrução da ação penal, bem como não se observa vedação de que sejam a base da convicção do juízo, ainda que daí decorra a condenação do réu (TRF4, 5006713-53.2021.4.04.7005, 8ª Turma, Rel. Des. Federal Loraci Flores de Lima, juntado aos autos em 17/02/2023).  No caso, a prova documental produzida na fase de investigação está contida nos autos, tendo sido, portanto, submetida ao contraditório em juízo, de forma a permitir aos apelantes o exercício da ampla defesa. 



    Dessa forma, os documentos produzidos na fase pré-processual possuem valor probatório, diante da sua irrepetibilidade e da sua presunção de legitimidade, cabendo à defesa, no curso da ação penal, produzir provas em sentido contrário a fim de impugná-la de forma específica, o que não foi feito. 



    Conforme as provas colacionadas ao inquérito policial, os recorrentes foram presos em flagrante no interior da embarcação Golfo Pesca V, na posse de 844kg (oitocentos e trinta e quatro quilos) de cocaína.



    A embarcação estava arrendada por FABIO ADRIANI OLIVEIRA DE SOUZA (evento 132, CONTR2), fato, inclusive, confirmado por sua companheira, Bianka Pereira Arseno, em sede policial (evento 3, INQ1, fl. 52)



    (...).



    O Termo de Apreensão 3340447/2021 descreve, de relevante, a apreensão de diversos documentos e aparelhos celulares pertencentes aos apelantes, além da quantia de R$ 46.400,00 (evento 3, INQ1, fls. 25-26). 



    Como mencionado no tópico relacionado à transnacionalidade delitiva, foi apreendido na embarcação um computador, aberto e em funcionamento, onde estavam registradas coordenadas geográficas evidenciando, como destino da embarcação, a Ilha da Madeira, localizada no norte da África, possibilitando acesso ao sul da Europa (evento 2, DESPINDIC1, fls. 2-3).  Ao contrário do que sustenta a defesa de FABIO ADRIANI OLIVEIRA DE SOUZA, o auto de prisão em flagrante e os termos de apreensão comprovam, suficientemente, que o recorrente foi preso em flagrante na posse de 844kg de cocaína, bem como que foi apreendido no interior da embarcação um computador nas condições acima destacadas, posteriormente encaminhado à perícia (evento 3, INQ1, fls. 1-8/25-26/36-37; evento 291, LAUDOPERIC2). Há, inclusive, fotografias detalhando o equipamento e os dados de navegação registrados naquele momento.” (evento 2, fls. 176-9).



    A Corte Superior, por sua vez, assentou que:



    “O art. 155 do CPP prescreve que ‘O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’. 



    Não há se falar, pois, em violação do mencionado artigo de lei, uma vez que estão sendo questionadas provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como "os termos de apreensão, as imagens colhidas, os relatórios de constatação e os demais elementos de prova amealhados quando da prisão em flagrante dos réus" (e-STJ, fl. 70), sendo válidas para a condenação do paciente. Cito precedentes: ...”



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ademais, firmou-se no sentido de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie), e é válida a ‘prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial’ (HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). (HC 114.592, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 26/03/2013).



    Além disso, “O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 224.437-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023).



    No tocante ao pleito de fixação do regime prisional semiaberto, revelam os autos que o Paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico internacional de drogas por trazer consigo 844 Kg de cocaína.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Oportuno registrar que, no caso dos crimes previstos na Lei de Drogas - Lei 11.343/2006 - os aspectos da natureza e quantidade da substância ou do produto, da personalidade e da conduta social do agente serão sopesados “com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal” na fixação das penas, nos termos do art. 42 do referido diploma legal. Na hipótese, a Corte Superior assentou que “Inviável, ainda, o abrandamento do regime inicial prisional, pois o quantum de pena (7 anos de reclusão), aliado à presença de circunstância judicial negativamente valorada (natureza e quantidade de drogas - 844kg de cocaína), permitem, ex vi do art. 33, §3º, do Código Penal, a imposição do regime inicial mais gravoso.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.9.2018) (HC 193.259 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.02.2021); “A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/04/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015.” (HC 223.498 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.03.2023); Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. (HC 213.334 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2022).



    Nesse diapasão, considerada a circunstância judicial desfavorável - 844 kg cocaína, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma dos arts. 33 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente